Tribunal: TJES
Processo: 5000963-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curativos/Bandagem
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000963-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDIANE DIONIZIO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INFUSÃO DE INSULINA. TECNOLOGIA REGISTRADA NA ANVISA E APROVADA PARA O TRATAMENTO. CRITÉRIOS NÃO ATENDIDOS PELA AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Da leitura dos arts. 6º; 23, inc. II; e 196 da CF, depreende-se que foi imposta ao Poder Público a obrigação de fornecer a estrutura necessária à manutenção da saúde dos cidadãos, sendo esse um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado (no sentido genérico – União, Estados, Distrito Federal e Municípios), motivo pelo qual é assegurado o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades.

2. A agravante apresenta estresse crônico devido à busca contínua para manter seu controle metabólico, com indicação formal para alterar seu tratamento para um sistema de infusão contínua de insulina, passando a utilizar o sistema Minimed 780 G, que trabalha de forma automática por meio de um sensor de glicose, permitindo um controle glicêmico mais adequado.

3. Sucede que a Gerente de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde do Estado, apesar de ter reconhecido que a tecnologia solicitada é registrada na ANVISA e aprovada para o tratamento da indicação solicitada, consignou que os critérios aplicados aos casos semelhantes não foram atendidos pela agravante
.

4. Além disso,
consignou que, ante o laudo médico apresentado, está a disposição para reavaliação do caso mediante apresentação de estudos clínicos e
guidelines
que respaldem a indicação da terapia em sua situação, conforme exigência da Lei Estadual n. 10.987/19.

5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Agravo interno prejudicado.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e Agravo Interno n. 5000963-84.2024.8.08.0000

Agravante:
Ediane Dionizio

Agravado:
Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

C
uida-se de agravo de instrumento interposto por Ediane Dionizio contra a decisão de id.
35536751, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões recursais de id. 7158514, a agravante alega em síntese que (a) é portadora de diabetes mellitus tipo 1 e depende de tratamento específico para viver; (b) o tratamento fornecido pelo Sistema Único de Saúde não surtiu efeito no controle da doença; (c) a necessidade do tratamento está amparada por exames e relatório médico; (d) deve ser fornecida a bomba de insulina associada à Monitoração Contínua de Glicose, visando possibilitar o monitoramento contínuo e administração da glicemia; (e) há risco de vida e de sequelas futuras; e (f) o recurso deve ser provido para reformar a decisão e conceder a tutela de urgência.

Decisão liminar proferida no id. 7222405.

Agravo interno interposto no id. 7429192.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No que tange à responsabilidade dos entes, a Constituição Federal disciplina expressamente a questão em seus arts. 6º; 23, inc. II; e 196, estabelecendo a competência comum e responsabilidade solidária.

Da leitura dos referidos dispositivos, depreende-se que a Carta Magna impôs ao Poder Público a obrigação de fornecer a estrutura necessária à manutenção da saúde dos cidadãos, sendo esse um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado (no sentido genérico – União, Estados, Distrito Federal e Municípios), motivo pelo qual é assegurado o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades.

O direito à vida e à saúde está intimamente ligado à dignidade da pessoa humana, razão pela qual não pode o Estado se eximir do cumprimento do dever que lhe é imputado pela Constituição Federal. A eficiência do serviço público de saúde deve ser a meta do Poder Público, permitindo que a população carente tenha acesso a um tratamento digno que lhe garanta a sobrevivência e o socorro no momento em que mais precisa.

Assim, compete ao Poder Judiciário, quando provocado, a função de efetivar os direitos fundamentais dos cidadãos que se encontram à margem da sociedade, destacando-se que
“A teoria da reserva do possível, na perspectiva do Supremo Tribunal Federal, não pode resguardar postura da Administração para se furtar em adotar medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, notadamente o direito à vida que está intimamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana (RE 768825 AgR/BA e ARE 893.253 AgR/SE)”
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 013160028448, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).

No caso em análise, verifiquei que a agravante possui 37 (trinta e sete) anos de idade e é portadora de diabetes tipo 1 há 27 (vinte e sete) anos, sendo que, em virtude do fenômeno “Alvorecer”, não consegue atingir um nível de glicemia adequada ao acordar, com aumento do risco de complicações crônicas, conforme laudo de médica endocrinologista constante no id. 7158522.

O documento indica ainda que a agravante apresenta estresse crônico devido à busca contínua para manter seu controle metabólico, com indicação formal para alterar seu tratamento para um sistema de infusão contínua de insulina, passando a utilizar o sistema Minimed 780 G, que trabalha de forma automática por meio de um sensor de glicose, permitindo um controle glicêmico mais adequado.

Sucede que a Gerente de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde do Estado, apesar de ter reconhecido que a tecnologia solicitada é registrada na ANVISA e aprovada para o tratamento da indicação solicitada, consignou que os critérios aplicados aos casos semelhantes não foram atendidos pela agravante, a saber (id. 7158521):

“I. Comprovação de diabetes mellitus tipo 1 por exames complementares ou laudo médico, sob regime de tratamento intensivo com análogos de insulinas basal e bolus; II. Ser aderente às medidas terapêuticas não farmacológicas, incluindo dieta e atividade física, efetuar regularmente correção pré-prandial e contagem de carboidratos como parte da estratégia nutricional para o controle do diabetes; III. Efetuar acompanhamento médico regular (mínimo quatro vezes ao ano) com endocrinologista ou endocrinologista pediatra com respectivas especialidades ou áreas de atuação devidamente registradas nos conselhos de classe médica; IV. Realizar automonitorização domiciliar com pelo menos quatro aferições diárias da glicemia capilar;
V. Apresentar hipoglicemias graves e anormalmente frequentes nos últimos seis meses, comprovadas por exame laboratorial e/ou aferição de glicosímetro e/ou relatório de atendimento hospitalar e/ou boletim de ocorrência
; VI. Apresentar refratariedade aos ajustes terapêuticos efetuados nos últimos seis meses no que diz respeito à ocorrência de hipoglicemias e variabilidade glicêmica”.
(g. n.)

Registrou ainda que, ante o laudo médico apresentado, está a disposição para reavaliação do caso mediante apresentação de estudos clínicos e
guidelines
que respaldem a indicação da terapia em sua situação, conforme exigência da Lei Estadual n. 10.987/19.

Nesse viés, por não verificar a probabilidade do direito, entendo que a decisão recorrida, que indeferiu a tutela de urgência, deve ser mantida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
, julgando prejudicado o agravo interno de id. 7429133.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 05 a 09.08.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.